Tribunal: TJBA
Processo: 8043930-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043930-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GEANE MASCARENHAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
WILSON MIRANDA CAMPOS FILHO, RODRIGO COSTA VEIGA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO CONFIGURADA PARCIALMENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de valores retroativos de auxílio transporte. O Embargante alega omissão do julgado quanto à (i) forma de fixação dos honorários advocatícios, sustentando a necessidade de observância do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, e (ii) necessidade de ressalva quanto à compensação de valores eventualmente pagos na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se há omissão relativa à compensação de valores pagos administrativamente à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
Caracteriza-se omissão quando o acórdão deixa de aplicar o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, ao tratar da fixação dos honorários sucumbenciais em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o que justifica o acolhimento parcial dos aclaratórios para suprir tal vício.

Não se configura omissão quanto à compensação de valores pagos administrativamente, pois a sentença, mantida pelo acórdão, já determina que os valores devidos serão apurados e controlados quanto à legalidade e adequação na fase de cumprimento de sentença, o que abrange eventual abatimento de valores já pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:

A fixação de honorários sucumbenciais em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública deve observar o art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo o percentual definido apenas na fase de liquidação do julgado.

Não há omissão no acórdão quando a sentença já contempla, de forma implícita, a possibilidade de compensação de valores pagos administrativamente, a ser verificada na fase de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 4º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8043930-79.2021.8.05.0001, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargada, GEANE MASCARENHAS DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA